Tribunal: TJSP
Processo: 1010957-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados ao segurado que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010957-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
2
VOTO No 8529
APELAÇÃO No 1010957-73.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APELADA:
CPFL
PIRATININGA
-
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos
eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação
regressiva de seguradora contra a concessionária do
serviço
de
energia
elétrica.
Sentença
de
improcedência. Responsabilidade civil reconhecida.
Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede
de fornecimento de energia elétrica. Avarias em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade
objetiva da prestadora do serviço. Risco da
atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica,
ainda que decorrente de descargas atmosféricas
constitui fortuito interno e está inserida no risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço
público. Danos e ressarcimento dos prejuízos
causados ao segurado que foram satisfatoriamente
demonstrados.
Indenização
devida.
Sentença
modificada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora quer ver modificada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
3
que a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Sustenta
a
responsabilidade
civil
da
concessionária, havendo seu dever indenizar a seguradora, que se
sub-rogou nos direitos dos consumidores.
A concessionária, em suas contrarrazões,
requer a manutenção da r. sentença.
Recurso recebido em ambos os efeitos. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta dos autos que a oscilação de energia e a
má qualidade desta ocasionaram danos a bens móveis elétricos aos
segurados Lava Car dos Amigos Ltda, Luiz Antonio Gori, Mariana
Teodoro Sugahara e John Mike Rivera Ortiz.
A seguradora, então, ressarciu os segurados,
motivo pelo qual pretende, regressivamente, reembolso dos valores
pagos.
Invoca-se o disposto no artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
4
XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mais,
importante ressaltar que a resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL não constitui óbice à pretensão inicial.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito em desfavor do
autor, ora apelante. Condenação ao ônus da
sucumbência, com o pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um
mil reais). Recurso da PARTE AUTORA.
Pretende a reforma do decisum, alegando, em
síntese, não ser carente de ação, estando
presente o interesse de agir na modalidade
necessidade, ainda que ausente o pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos. ACOLHIDO. Direito de regresso
configurado.
SENTENÇA
REFORMADA.
Afastada a extinção, sem resolução do mérito
por falta de interesse de agir, eis que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
5
pode condicionar a ação de reparação de
danos
ao
prévio
esgotamento
da
via
administrativa (art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal). Análise do mérito com fundamento
no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo
Civil. Responsabilidade objetiva da companhia
prestadora de serviço de energia elétrica.
Comprovados os danos e o pagamento ao
segurado da recorrente, e ausente impugnação
específica da ré, a ação procede para o
ressarcimento à autora em ação regressiva.
Condenação
da
parte
ré/apelada
ao
pagamento da quantia de R$ 3.066,10 (três mil,
sessenta e seis reais e dez centavos), a título de
ressarcimento, com atualização monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação. INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL. Condenação da
apelada ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios no
importe de 15% sobre o valor da condenação.
APELO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
1050411-23.2016.8.26.0114;
Relator
(a):
Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
6
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
“Recurso de apelação interposto contra r.
sentença pela qual foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, ação regressiva de
ressarcimento, esta decorrente da indenização
de seguro por danos sofridos em virtude de
oscilações de energia elétrica fornecida pela
ré, porque reconhecida a carência do direito
de ação da autora, visto que não deduzido
prévio pedido administrativo direcionado ao
reembolso do valor da indenização. Alegação
de
incorreção.
Prévio
requerimento
administrativo que se mostra desnecessário,
uma vez que o art. 204, da resolução no
414/2010, da ANEEL, não se mostra suficiente
para se sobrepor ao direito de ação previsto na
constituição federal de 1988. Precedentes
nesse sentido. Interesse de agir da recorrente
que,
portanto,
se
mostra
perfeitamente
presente. Necessária reforma da r. sentença.
Análise do mérito recursal pela turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
7
julgadora que se impõe, nos exatos termos em
que definido pelo artigo 1.013, §4o, do CPC de
2015. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Sub-rogação nos direitos do
consumidor, inclusive no que toca à incidência
da legislação consumerista. Dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da
companhia fornecedora de energia elétrica.
Nexo causal comprovado. Excludente de
responsabilidade não configurada. Desacerto
da r. sentença. Recurso provido”. (TJSP;
Apelação 1013057-27.2017.8.26.0114; Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
Desnecessária, como se vê, a comprovação de
prévio pedido administrativo, conforme defendido nas contrarrazões
do apelo.
Há nos autos farta documentação a corroborar o
pedido formulado na inicial. A seguradora instaurou processo de
averiguação dos danos e elaborou perícia técnica, diligência ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
8
do sinistro, bem como análise de notas fiscais dos gastos com reparos
dos bens sinistrados.
Evidente, pois, o dever da apelada indenizar
os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de sua atividade.
O sinistro foi coberto pela seguradora,
conforme comprovante de pagamento de fls. 87, 107, 121 e 139 que,
dessa forma, se sub-rogou no direito dos segurados (arts. 349 e 786 do
Código Civil).
Tratando-se de responsabilidade objetiva;
bastava a demonstração do nexo causal. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
Vício no serviço de fornecimento de energia.
Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar
a regularidade no fornecimento de energia
elétrica e a ausência de nexo causal entre o
dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação
de
energia.
Manutenção
da
determinação de instalação de transformador
de energia na residência da autora. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
9
material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de
indenizar da ré mantido. Art. 927, CC.
Ausência de prévio processo administrativo
não impede a reparação dos danos. Art. 5o,
XXXV, Constituição Federal. (...).” (TJSP,
Apelação no 0011041-27.2009.8.26.0073, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine,
j. 12/02/2014).
Inegável a relação de consumo existente entre o
usuário e a concessionária do serviço público e comprovado o
pagamento de indenização aos segurados (fls. 87, 107, 121 e 139), a
autora assumiu a posição daquele, sub-rogando-se nos direitos e
deveres, inclusive os privilégios previstos no Código de Defesa do
Consumidor.
No
que
tange
à
responsabilização
da
concessionária, há de se reconhecer que a responsabilidade da
recorrida perante a recorrente é objetiva, estando baseada na teoria do
risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode ser afastada
mediante comprovação de culpa da vítima ou de terceiro, ou ainda em
razão de caso fortuito ou de força maior. Não é o caso.
O raio configura fortuito interno, por estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
10
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa
recorrida e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere
no risco da atividade da concessionária, de modo que suas
consequências não podem ser repassadas ao consumidor. Cita-se:
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia elétrica
é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da
oscilação de energia. Incidência do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força do
artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP,
Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Mourão
Neto,
j.15/12/2015).
Evidente o dever de a apelada indenizar os
danos sofridos pelos segurados e pagos pela apelante, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010957-73.2019.8.26.0100 -Voto no 8529
11
decorrentes do risco da atividade da concessionária.
Por fim, prejudicada a majoração de verba
honorária, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de
Processo Civil, diante da inversão do julgamento.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para julgar procedente a ação condenando a
ré a ressarcir a autora o valor de R$ 12.978,63 pagos aos seus
segurados Lava Car dos Amigos Ltda, Luiz Antonio Gori, Mariana
Teodoro Sugahara e John Mike Rivera Ortiz, devidamente corrigido
desde o desembolso, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Deverá a parte vencida arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação ex vi do artigo 85, § 2o e incisos , do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator